Tribunal: TJDFT
Processo: 0749473-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749473-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o Agravado WALTER CORDEIRO BARROS JÚNIOR por meio de seu advogado constituído no feito de origem. Quanto aos Agravados POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA, intime-se a Curadoria Especial para apresentar resposta ao presente Agravo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator